Tribunal: TJPA
Processo: 0803592-75.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803592-75.2022.8.14.0133

APELANTE: RIZONEIDE DE JESUS DA SILVA CAMPOS DE PAULA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RIZONEIDE DE JESUS DA SILVA CAMPOS DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803592-75.2022.8.14.0133

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
RIZONEIDE DE JESUS DA SILVA CAMPOS DE PAULA

RELATORA:
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastar a sucumbência recíproca e aplicar juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, descabimento das indenizações fixadas; inexistência de dano moral e requer aplicação da nova redação do art. 389 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) estabelecer se os vícios construtivos no imóvel configuram dano material e moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor da indenização por dano moral e a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, à luz da nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático foi proferido com base em jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA, estando autorizado pelo Regimento Interno (art. 133, XI, “d”, e XII, “d”), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que envolvam vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, conforme Lei nº 11.977/2009 e Portaria MCid nº 168/2013.

5.

Os vícios construtivos constatados afetam a habitabilidade do imóvel e configuram dano material e moral in re ipsa, pois violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.

6.

O quantum indenizatório por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes da Turma em casos similares, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

7.

Quanto aos critérios de atualização da indenização por dano moral, aplica-se a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa Selic, observando-se, contudo, a Súmula 362 do STJ: entre a citação e o arbitramento, aplica-se a taxa Selic decotada do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por atuar como agente executor do FAR.

3.

Dano material devidamente reconhecido. Assim como o dano moral, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito à moradia digna.

4.

O valor de R$ 5.000,00 é adequado como compensação por danos morais em casos de vícios construtivos padronizados, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada à indenização por dano moral, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e incidência integral da Selic a partir do arbitramento, conforme harmonização com a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024), 405, 406, 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; Portaria MCid nº 168/2013; RITJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
TJPA, ApCiv nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.06.2025;
TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025;
TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e dar parcial provimento, nos termos dos fundamentos constantes do voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu provimento ao apelo da parte autora,
RIZONEIDE DE JESUS DA SILVA CAMPOS DE PAULA
, para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, além de afastar a sucumbência recíproca, para condenar o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

O agravante suscita v
iolação ao princípio da colegialidade
, por entender que a matéria exigiria julgamento pelo órgão colegiado;
a ilegitimidade passiva
, aduzindo ser mero agente financeiro e não o responsável direto pela construção do imóvel, sendo
descabida as indenizações fixadas
e ainda a
inexistência de dano moral
, sustentando que os vícios construtivos não comprometeram a habitabilidade do imóvel e que os aborrecimentos decorrentes não ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Alternativamente, pugna pela
adequação dos índices de correção monetária
à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

A agravada apresentou as contrarrazões, sustentando a responsabilidade do Banco do Brasil como agente executor e gestor do FAR, bem como a manutenção da indenização por danos morais, requerendo o improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir o voto.

1. Da alegada violação ao princípio da colegialidade

A decisão monocrática foi proferida com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o que autoriza o julgamento singular, conforme dispõem o art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

No caso concreto, a decisão agravada seguiu jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA, razão pela qual não há violação ao princípio da colegialidade. Rejeito a preliminar.

2. Da legitimidade passiva

O Banco do Brasil atua, nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assumindo atribuições de fiscalização e acompanhamento da execução das obras, não se limitando ao papel de mero agente financeiro.

Com efeito, a Lei nº 11.977/2009, em seu art. 9º, define a responsabilidade do agente operador (FAR), e a Portaria MCid nº 168/2013 preveem expressamente que o Banco do Brasil atua como agente executor, não apenas como intermediário financeiro.

Nesses termos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . ATUAÇÃO DA CEF COMO AGENTE FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro . Precedentes. Súmula 83 do STJ.3
. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2096804 PE 2023/0326018-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) grifo nosso

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art . 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5 .
A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ
. 6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais. 7 . O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de Lucidalva da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) grifo nosso

3 - Descabidas às indenizações fixadas

Não

assiste razão, evidencia-se a responsabilidade pelos danos mencionados.

A responsabilidade do agente executor do programa habitacional decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço.

Destarte, quanto aos vícios construtivos, verifica-se que o parecer técnico de engenharia civil juntado aos autos pela parte autora, constatou a existência de irregularidades no bem imóvel, de tal forma que a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais reconhecidos na sentença é medida que se impõe, tendo em vista que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório.

4. Do dano moral

Entendo que a decisão que reconheceu deve ser mantida, uma vez que conforme laudo técnico apresentado e

não contestado, constam os

vícios construtivos relacionados — desplacamento de revestimentos, problemas nas instalações elétricas e sistema de esgoto, falta de interfone

— que prejudicam a utilização adequada e segura do imóvel, resta caracterizada a violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Trata-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Ademais, as circunstâncias vivenciadas pela agravada extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando efetiva violação ao direito à moradia digna, insculpido no art.
6º
da
Constituição Federal
como direito fundamental, o qual foi violado pela entrega de imóvel em condições inadequadas, ensejando reparação por dano moral.

Com efeito, os vícios construtivos foram devidamente comprovados, que afetam a funcionalidade e segurança do imóvel, inviabilizando seu pleno uso, restando evidente que a convivência diuturna em tal ambiente

transcende ao mero aborrecimento, sendo, portanto, devida a compensação por danos morais.

Nesse sentido, entendo caracterizado o dano moral reconhecido na decisão recorrida, visto que a moradia não se resume a entrega formal de um imóvel, mas também, a garantia de condições de habitabilidade, segurança e dignidade.

Contudo, no tocante ao quantum indenizatório, adequo aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendendo como devida a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

Colaciono abaixo os julgados dessa turma:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer o direito à indenização por dano moral, fixando o valor da reparação em R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A agravante pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando divergência jurisprudencial interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado diante da extensão do abalo psíquico causado pelos vícios construtivos no imóvel financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, dada a violação ao direito fundamental à moradia digna.
4.
A jurisprudência consolidada desta Corte tem adotado o patamar de R$ 5.000,00 como valor razoável
, proporcional e suficiente para reparar o abalo, considerando o caráter padronizado dos vícios e a finalidade do programa habitacional.
5. Ausência de comprovação de elementos fáticos mais gravosos que justifiquem a majoração do valor indenizatório.
6. Divergência interna não implica revisão de quantum, sobretudo diante da uniformidade jurisprudencial prevalente e da ausência de excepcionalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1
. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mostra-se adequado quando ausentes circunstâncias excepcionais que agravem a ofensa aos direitos da personalidade.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base nas condições do caso concreto e nos parâmetros jurisprudenciais uniformizados da Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2023, DJe 16 /03/2023; TJPA, ApCiv nº 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 10/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804467-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025) grifo nosso

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rita de Cassia Alves Jacob contra decisão monocrática que, em sede de apelações cíveis, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A agravante pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando divergência jurisprudencial com acórdãos das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado deste Tribunal, que em casos análogos fixaram danos morais em patamar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência jurisprudencial suficiente a justificar majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) verificar se o quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

5. Os vícios estruturais do imóvel transcendem a esfera de meros aborrecimentos, configurando lesão à dignidade da moradia e ensejando compensação por danos morais.

6. O arbitramento da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a inexpressividade do valor quanto o enriquecimento sem causa.

7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses similares, inexistindo fundamento suficiente para majoração, ainda que apontados acórdãos que estabeleceram valor superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

2. O dano moral decorrente de tais vícios configura-se in re ipsa.

3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 5.000,00 quando compatível com o padrão jurisprudencial da Corte.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802580-26.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025) grifo nosso

4 - Adequação dos índices de correção monetária à nova Lei nº 14.905/2024

Quanto a referida insurgência, de fato deve-se adequar às alterações promovidas pela
Lei nº 14.905/2024
, que, ao modificar os artigos
389
e
406
do Código Civil, estabeleceu a taxa Selic como o índice padrão para juros de mora e correção monetária.

Ocorre que a aplicação deste novo regramento à indenização por danos morais exige uma harmonização com o entendimento consolidado na
Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça, que fixa o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento, enquanto os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem desde a citação (art.
405
do CC).

Assim, para conciliar tais premissas, deve-se cindir o cálculo em dois momentos distintos. No período compreendido entre a citação e a data do arbitramento, aplicam-se os juros de mora por meio da taxa Selic, da qual se deve decotar o índice oficial de correção monetária (IPCA), a fim de se respeitar o marco inicial estabelecido pela referida súmula; a partir do arbitramento, por sua vez, passa a incidir exclusivamente a taxa Selic de forma integral, porquanto sua composição já engloba ambos os encargos (juros e correção).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para adequar os danos morais fixadas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento desta Turma, para os casos análogos, e determinar a aplicação dos juros de mora pela SELIC, subtraindo-se o IPCA, a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ),

e, a partir do arbitramento, incida exclusivamente a taxa Selic, por abranger juros e correção monetária, nos termos da nova redação do art.
406
do Código Civil.

Outrossim, mantenho os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/12/2025